Tribunal: TCU
Processo: 007.818/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto "Cidadania Para desportiva Competitiva - Vale do Aço" (no da TCE no sistema: 2519/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6665/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor do sr. Norberto Vieira e da Associação dos Portadores de Deficiência de Ipatinga, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 1000635-43, cujo nome é " Cidadania Paradesportiva Competitiva - Vale do Aço ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 122 a 125); Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais enumerados nos autos, observou-se que transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre os eventos processuais consecutivos "Notificação de Norberto Vieira para apresentação da prestação de contas (peças 68-69) ", de 1/10/2014, e "Diligência à proponente (peça 78) ", de 22/10/2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apreciados nesta tomada de conta especial e, em razão disso, arquivar o presente processo, comunicando o teor desta decisão ao Ministério do Esporte e aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 007.818/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao dos Portadores de Deficiencia de Ipatinga (22.704.043/0001-90); Norberto Vieira (XXX.946.206-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.